Tribunal: TJMT
Processo: 1005826-20.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005826-20.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALISSON PONTES FERREIRA - CPF: 043.276.681-25 (APELANTE), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005826-20.2019.8.11.0041

APELANTE: ALISSON PONTES FERREIRA

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT –

PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR REALIZADA - EXAME IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA – NÃO COMPARECIMENTO – IMPROCEDÊNCIA DA LIDE POR AUSÊNCIA DE PROVA DA INVALIDEZ - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nas ações de seguro obrigatório DPVAT, a perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização (Súmula 474 do STJ). Se o autor não comparece àquele ato e nem especifica as provas que pretendia produzir, não há como reconhecer o direito alegado, pois não se desincumbiu do ônus estabelecido no art. 373, I, do CPC, o que impõe a improcedência da lide.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada improcedente ante a não apresentação do autor para as perícias médicas designadas e consequente não caracterização da invalidez permanente em virtude da ausência dessa prova constitutiva de seu direito, sendo condenado às custas e aos honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspenso o pagamento devido à concessão do benefício da justiça gratuita.

O apelante alega que não conseguiu comparecer ao exame pericial em maio e agosto porque reside no interior do Estado e, em virtude da pandemia e de dificuldades advindas de seu cotidiano, teve receio de se locomover até Cuiabá, onde havia no momento alto índice de contaminação do coronavírus.

Aduz que, “
se não houve a intimação pessoal da parte autora para comparecimento à perícia, impõe-se a anulação da sentença de improcedência, com o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, com designação de nova data para realização da perícia mediante intimação pessoal da parte autora
”.

Busca o provimento do Recurso.

Contrarrazões no id. 64778515.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante ajuizou Ação de Cobrança de Seguro

DPVAT em razão de danos pessoais decorrentes de acidente de trânsito.

O juízo
a quo
determinou duas vezes perícia médica para apurar a extensão do dano e a graduação da lesão, agendadas para 19/05/2020 (id. 64778496) e 25/08/2020 (id. 64778502). O autor foi intimado em ambas as ocasiões (id. 64778498 e 64778505), porém não compareceu em nenhuma delas (id. 64778499 e 64778502).

Com isso, a Ação foi julgada improcedente devido à ausência de prova da alegada incapacidade permanente e do grau de invalidez.

O apelante busca a reforma da sentença sob o argumento de que não houve sua intimação pessoal para o exame pericial e de que não conseguiu comparecer para realiza-lo em maio e agosto porque reside no interior do Estado e, em virtude da pandemia e de dificuldades advindas de seu cotidiano, teve receio de se locomover até Cuiabá, onde havia no momento alto índice de contaminação do coronavírus.

A concessão do seguro
DPVAT

tem por pressuposto a invalidez permanente do segurado e sua respectiva graduação, e portanto a perícia médica é imprescindível para o deslinde da controvérsia, assim como a intimação pessoal, por ser considerado ato personalíssimo.

Confira-se:

RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT
- AUTORA MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ -
PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA - NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA - INTIMAÇÃO POR INTERMÉDIO DO ADVOGADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - APELAÇÃO DESPROVIDA. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE.

Hipótese: Cinge-se a controvérsia a decidir se é necessária a intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica, que recaia sobre a própria parte, ou se a intimação pode se dar por intermédio do advogado.

1
. O ato processual ora analisado se trata de intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica, portanto trata-se de ato personalíssimo.

1.1. Não pode a intimação ser feita ao representante processual, se o ato deve ser pessoalmente praticado pela própria parte, como é o caso dos autos.

2.
Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a sua intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.
Precedente.
3. Recurso especial provido.
(REsp 1364911/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/09/2016)

Neste caso, nas duas oportunidades foram
expedidas carta de intimação em nome do autor,
que mesmo assim não compareceu nas datas agendadas.

Logo, não houve cerceamento de defesa, pois foi comprovada a sua intimação prévia e pessoal.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso e majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa ante o trabalho adicional nesta fase, no entanto com a ressalva de que o apelante é beneficiário da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020